Tribunal: TJDFT
Processo: 0756442-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA TÉCNICA PERICIAL. ANTECIPADAMENTE PRODUZIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de determinação de prova técnica pericial.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de reparação de danos, ajuizada pela parte agravante, contra os agravados, e a decisão ora impugnada determina a realização de perícia judicial, a ser arcada em partes iguais; (ii) consoante informações extraídas do processo originário, a própria parte autora teria antecipado a produção da prova pericial, pois se valeu do mecanismo processual de produção antecipada de provas, cujo laudo já teria sido homologado, os quais estão anexos à petição inicial. (iii) esta Relatoria deferiu efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é (ou não) viável afastar a determinação de nova perícia, diante da existência de prova técnica anteriormente produzida, sob contraditório, e do princípio da economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ojuiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir anecessidade(ou não)da produção de determinadas provas que sejam realmente úteis à solução da controvérsiaeàformação do seu convencimento.
5. No caso concreto, a decisão revista não enfrentou a utilidade, suficiência ou eventual incompletude do laudo pericial já produzido e homologado na produção antecipada de provas, a despeito de se tratar de prova técnica formada sob contraditório, com as mesmas partes e quesitos respondidos.
6. A determinação de nova perícia, sem justificativa concreta para desconsiderar ou limitar o aproveitamento da prova técnica previamente produzida, impõe duplicidade de atos e custos (com adiantamento de honorários periciais) e contraria a economia processual. Eventual necessidade de complementação deve recair sobre pontos especificamente delimitados, sem repetição genérica da prova.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 503746, Rel. Des. João Batista Teixeira, Primeira Turma Cível, DJe 13.05.2011.